Tribunal: TJDFT
Processo: 0052114-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052114-85.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JURANDIR PINTO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Indefiro o pedido de suspensão formulado pelo DISTRITO FEDERAL sob o argumento de que “foi apresentada na vara de origem pedido de retificação do precatório, porquanto foi constatada pela nossa contadoria divergência nos cálculos” (ID 35719650), tendo em vista ter sido determinada a remessa dos autos à Contadoria na última decisão (ID 34893821), providência que, após cumprida, ensejará vista às partes para oportuna impugnação neste Juízo. 2. Cumpram-se os comandos do dispositivo da decisão de ID 35719650. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator